Tribunal: TJMT
Processo: 1022137-35.2021.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022137-35.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GILBERTO LOPES DA SILVA - CPF: 275.130.090-15 (APELANTE), MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA CAJANGO - CPF: 038.916.271-06 (ADVOGADO), SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 01.704.513/0001-46 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA
– SEGURO EM GRUPO –
INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL

POR ACIDENTE (IPA) –
PRESCRIÇÃO ÂNUA RECONHECIDA
– MARCO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORAL –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O prazo prescricional para a ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora é de um ano (Art. 206, § 1o, II “b” do CC) e o seu termo inicial é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral (Súmula 278 do STJ).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1022137-35.2021.8.11.0003

APELANTE:

GILBERTO LOPES DA SILVA

APELADA:

SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GILBERTO LOPES DA SILVA
, contra r. sentença proferida pela MMa Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dra.
Milene Aparecida Pereira Beltramini
, lançada

nos autos da
ação de cobrança
proposta em face da

SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A.
, que julgou improcedente a pretensão autoral, nos termos do artigo 487, II do CPC, ante o reconhecimento do instituto da prescrição, bem como condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo sua exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

Inconformado, o apelante aduz que não há falar em prescrição, visto que a obtenção de aposentadoria por invalidez junto ao INSS gera ao segurado conhecimento inequívoco da incapacidade total e permanente, de modo que o prazo ânuo para o acionamento da seguradora começa a fluir da data do trânsito em julgado da ação, o qual se deu em 09/03/2022, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, para o fim de desconstituir o
decisum
e determinar o retorno dos autos à primeira instância para o regular prosseguimento do feito (Id 142487187).

Contrarrazões ofertadas no Id
14248719.

A parte autora é beneficiária da justiça gratuita, conforme certificado no Id 143167174.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
GILBERTO LOPES DA SILV
ajuizou a presente ação de cobrança
em face da
SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A.
, objetivando
o recebimento de indenização prevista na cláusula de
IPA
(
Invalidez
Permanente por Acidente).

Após a apresentação da contestação e réplica, a
Magistrada
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral,
nos termos do artigo 487, II do CPC, ante o reconhecimento da prescrição.

Não se conformando com o teor do
decisum
, o apelante aduz, em suma, que a obtenção de aposentadoria por invalidez junto ao INSS gera ao segurado conhecimento inequívoco da incapacidade total e permanente, de modo que o prazo ânuo para o acionamento da seguradora começa a fluir da data do trânsito em julgado da ação, o qual se deu em 09/03/2022, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, para o fim de desconstituir o
decisum
e determinar o retorno dos autos à primeira instância para o regular prosseguimento do feito.

Pois bem. Sobre a matéria o artigo 206, § 1o, II “b” do CC, prevê:

“Art. 206. Prescreve:

§ 1

Em um ano:

(...)

II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

(...)

b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão;”

Por sua vez, a Súmula no. 278 do STJ esclarece que:

“O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização,
é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral
”

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que
o acidente que deu azo à percepção da indenização securitária ocorreu em 14/07/2017, sendo que o demandante teve ciência inequívoca do caráter permanente de sua invalidez quando da realização do laudo pericial judicial firmado em
25/09/2019
(Id 142483747 – Págs. 1/7), onde o Sr. Perito nomeado no feito no. 1006974-83.2019.8.11.0003, que tramitou perante o Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública desta Comarca, proferiu a seguinte conclusão: “
AUTOR COM QUADRO DE PATOLOGIA EM COLUNA COM INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE PARA ATIVIDADES LABORAIS
” (sic).

Por sua vez, a presente demanda só foi ajuizada em
10/09/2021
, quando já escoado o prazo prescricional para tanto.

Logo, a pretensão d
o recebimento de indenização prevista na cláusula de
IPA
(
Invalidez
Permanente por Acidente), de fato,
está inteiramente prescrita.

Ora, é cediço que o entendimento da Corte Superior consolidou-se no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é o da data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. E, a ciência inequívoca, por sua vez, afigura-se, em regra, com o laudo médico, podendo, outrossim, advir da concessão da aposentadoria por invalidez (AgInt no REsp 1.707.869/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, j. 15/3/2018, DJe 2/4/2018).

Entretanto, no caso concreto, muito embora o recorrente defenda o contrário, especialmente que a ciência inequívoca da sua invalidez de seu apenas com o trânsito em julgado do feito previdenciário, as provas constantes dos autos não conduzem a esse viés.

A questão, aliás, foi muito bem dirimida pela togada singular, ao consignar que
“
a data do trânsito em julgado da sentença que concedeu a aposentadoria por invalidez e/ou a data da implementação do benefício junto ao INSS não tem o condão de demonstrar a incapacidade da parte, sendo certo que somente foi constatada quando da realização da perícia médica que embasou a sentença do processo acima mencionado”
(sic)
.

E o laudo pericial judicial retromencionado conduz à assertiva de que o periciando, aqui apelante,
encontrava-se presente na data e horário designados
, tanto que a entrevista foi colocada a termo no mesmo, a desautorizar que o não teve ciência da invalidez permanente já no fatídico dia (25/09/2019, às 10h – Id 142483720), sem levar em consideração ainda que não há nenhum relato nos momentos que interveio nos autos.

Logo, irretocável a sentença impugnada.

Nesse mesmo sentido tem se manifestado a jurisprudência deste Sodalício, inclusive desta Câmara e de minha relatoria. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL –
SEGURO DE VIDA EM GRUPO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO ÂNUA CARACTERIZADA – TERMO INICIAL – DATA DA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA NOS AUTOS DA AÇÃO TRABALHISTA – INDENIZAÇÃO INDEVIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

1.Tratando-se de ação envolvendo contrato de seguro de vida em grupo, na qual a parte autora busca a condenação da ré ao pagamento da cobertura securitária em decorrência de alegada invalidez, incide, na espécie, a prescrição ânua, na forma a que se refere o artigo 206, § 1o, II, b, do Código Civil.

2.Para fins de indenização securitária, o marco inicial a ser considerado para fins de cômputo do prazo prescricional é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da sua incapacidade, a teor do disposto na Súmula 278 do STJ.

3.No caso em análise, o início do prazo prescricional deve ser o da data da realização da perícia médica efetivada nos autos da Ação Trabalhista, a qual concluiu pela incapacidade parcial para o trabalho. Outrossim, os elementos constantes nos autos demonstram que a autora teve ciência inequívoca de sua incapacidade ao menos na data da concessão do auxílio por aposentadoria por invalidez, em 22/09/2014.”
(TJ-MT 10007211920208110044 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 22/03/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA – IFPD – PRESCRIÇÃO ÂNUA – OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DO ART. 206, § 1o, II, b DO CC – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE – PRECEDENTES DO STJ – PREJUDICIAL DE MÉRITO RATIFICADA – RECURSO NÃO PROVIDO
. O prazo prescricional para ajuizar ação objetivando o pagamento de indenização por invalidez de seguro em grupo é de 01 (um) ano, a contar da ciência inequívoca de sua incapacidade.”
(TJ-MT – AGR: 00126421120148110041 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/04/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/07/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO – PRESCRIÇÃO ÂNUA CONSTATADA – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. É cediço que o prazo prescricional aplicável ao caso em tela é aquele disposto no artigo 206, § 1.o, II, b, do Código Civil, o qual prevê o cômputo de 01 (um) ano para o segurado demandar em desfavor do segurador. Logo, não há falar em prazo trienal, tampouco em decenal. A respeito do início da contagem do prazo, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento por meio do ver verbete sumular 278 do STJ no sentido de que “O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral” (sem grifo no original). Na hipótese, o Recorrente teve ciência inequívoca de sua invalidez com a aposentadoria em 27/07/2016. Logo, tinha até 28/07/2017 para propor a ação securitária; contudo, o fez somente em 11/12/2017 (ID. 26568992 - Pág. 6), quando já operada a prescrição ânua. Assim, não há outro caminho, a não ser manter a sentença objurgada.”
(TJ-MT – AC: 00177157020178110004 MT, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 19/02/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2020)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e, via de consequência,
majoro
os honorários recursais a serem suportados pela parte recorrente para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, observando a regra do art. 98, §3o, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022